Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-58.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-58.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOLDO DE SOUZA - CPF: 003.111.402-46 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a indenização por dano moral, com alegação de erro material na quantificação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado que justifique sua retificação, sem alteração do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, sem modificar a substância do julgado. Constatado erro material na fixação do valor da indenização, a correção se impõe para refletir o quantum adequado, sem alterar a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento:
“O erro material constatado em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do julgamento.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Aparecida Rosa de Souza, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta um erro material v. acórdão, pois o acórdão mencionou erroneamente o valor de R$ 3.000,00 como indenização por dano moral, enquanto a sentença original fixou o montante correto em R$ 5.000,00. Dessa forma, pleiteia a correção desse erro para evitar futuras controvérsias quanto ao valor devido.

A embargada apresentou manifestação (id. 267481780).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[...]”
(negritei)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no acórdão, razão pela qual devem ser retificados os seguintes trechos,
verbis
:

“Após a instrução processual, o douto magistrado
a
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a autorização do procedimento cirúrgico de “
lipotomase/lipodistrofia de mamas (2x) e plástica mamária feminina não estética
”
conforme determinado pelo médico. Além disso, condenou a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.(id. 253806760).”

“Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir o réu à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.”

Diante disso, reconheço o erro material existente e altero o acordão para constar:

“Após a instrução processual, o douto magistrado
a
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a autorização do procedimento cirúrgico de
“
lipotomase/lipodistrofia de mamas (2x) e plástica mamária feminina não estética
” conforme determinado pelo médico. Além disso, condenou a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.(id. 253806760).”

“
Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir o réu à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.
”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material destacado, contudo, sem alterar o julgado.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025